Tribunal: TJDFT
Processo: 0736899-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0736899-18.2022.8.07.0000 PACIENTE: IVAN DOS SANTOS NEVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Do cotejo dos autos, observa-se que a pretensão liminar formulada no presente habeas corpus, consubstanciada na suspensão do recambiamento do paciente, já foi analisada em sede de plantão judicial, nos autos do HBC 0736964-13.2022.8.07.0000. Assim, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator